Tribunal: TJPA
Processo: 0803003-03.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803003-03.2024.8.14.0040

APELANTE: RAFAEL ROCHA DIAS, BRUNO SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0803003-03.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: RAFAEL ROCHA DIAS E BRUNO SANTOS RIBEIRO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INIDONEAMENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 POR VETOR NEGATIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA E MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Rafael Rocha Dias e de Bruno Santos Ribeiro contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Fato relevante. Os réus foram condenados pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), em razão de terem executado a vítima Kaique José Dias Oliveira a tiros no interior do terminal rodoviário de Parauapebas/PA, no dia 27.02.2024, valendo-se de minucioso planejamento logístico, perseguição e facilitação de fuga.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão dos jurados que condenou o corréu Bruno Santos Ribeiro é manifestamente contrária à prova dos autos, o que ensejaria a anulação do julgamento; e (ii) analisar a dosimetria da pena imposta a ambos os réus.

III. Razões de decidir

4. A cassação do veredicto popular com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP possui caráter excepcional. A decisão dos jurados não é arbitrária, pois encontra robusto amparo no acervo probatório (documental, testemunhal e inteligência técnica) que demonstra a coautoria de Bruno, responsável por alugar o veículo de fuga, monitorar o trajeto da vítima e garantir a rápida extração do atirador na contramão da rodoviária.

5. Na primeira fase da dosimetria de Rafael (executor), mantém-se a negativação da culpabilidade (extrema frieza e premeditação), dos antecedentes (condenação definitiva anterior) e das circunstâncias do crime (execução em local público de intensa circulação).

6. Na primeira fase da dosimetria de Bruno (partícipe/logística), mantém-se a negativação da culpabilidade (sofisticação logística e rastreamento intermunicipal) e das circunstâncias do crime (veículo estacionado estrategicamente na contramão para garantir fuga).

7. Impõe-se a neutralização do vetor "consequências do crime" para ambos os réus, pois o resultado "morte" é inerente ao próprio tipo penal do homicídio e inexistem provas de desdobramentos extraordinários, configurando
bis in idem
.

8. Impõe-se a neutralização do vetor "comportamento da vítima" para ambos os réus (de ofício para Bruno), tendo em vista que a vítima não adotou nenhuma conduta que tenha provocado, instigado ou facilitado o crime, sendo pacífico que sua passividade não pode ser valorada em desfavor do réu para agravar a pena-base.

9. Aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado para adotar a fração ideal de 1/6 (um sexto) de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial validamente negativada.

IV. Dispositivo:
Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos, apenas para readequar a dosimetria das penas, redimensionando a reprimenda definitiva de Rafael Rocha Dias para 18 anos de reclusão e de Bruno Santos Ribeiro para 16 anos de reclusão, ambas em regime inicial fechado.

Tese:
A cassação da decisão do Tribunal do Júri só é cabível quando a deliberação for integralmente dissociada do conjunto probatório. Havendo amparo em elementos idôneos (ex: rastreamento de radar, quebra de ERB e câmeras de segurança), deve ser respeitada a soberania dos veredictos. O comportamento da vítima que em nada contribui para a prática delitiva configura circunstância judicial neutra, sendo vedada sua utilização para majorar a pena-base. O resultado morte é elemento inerente ao tipo penal de homicídio; sem a demonstração concreta de desdobramentos extraordinários, a sua consideração para agravar as consequências do crime caracteriza
bis in idem
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, "c" (soberania dos veredictos); e art. 93, IX (necessidade de fundamentação). Código de Processo Penal: art. 593, III, alínea "d". Código Penal: art. 121,
caput
e § 2º, inciso IV; art. 33, § 2º, alínea "a"; e art. 59.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1 (Soberania dos Veredictos / Julgamento contrário às provas). STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6 (Neutralidade do vetor comportamento da vítima). TJ-CE - Apelação Criminal: 00067965920178060166 (Improcedência de nulidade por decisão contrária à prova dos autos).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para rejeitar a tese de nulidade por decisão manifestamente contrária a provas dos autos e, na dosimetria, reduzir a pena de Rafael Rocha Dias para 18 anos de reclusão e de Bruno Santos Ribeiros para 16 anos de reclusão, ambos em regime fechado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelas defesas de
Rafael Rocha Dias
e
Bruno Santos Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas/PA que os condenou às penas de 28 (vinte e oito) anos e 27 (vinte e sete) anos de reclusão, respectivamente, em regime fechado, pela prática do crime previsto do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido), pela morte da vítima Kaique José Dias Oliveira, ocorrida na madrugada do dia 27.02.2024.

Petição Inicial e requerimento de medidas cautelares: 01.03.2024 (IDs 27977143 e 27977144).

Decisão e juntada de Laudo Prosopográfico, SIEL e INFOSEG: 07.03.2024 (IDs 27977163, 27977266, 27977268 e 27977269).

Juntada do Inquérito Policial: 01.04.2024 (IDs 27977300 a 27977306).

Oferecimento da denúncia: 12.04.2024 (ID 27977335).

Recebimento da denúncia: 22.04.2024 (ID 27977337 - Decisão que também serviu como mandado de citação).

Citação: 23.04.2024 (ID 27977340 - Expedição de Carta Precatória para citação).

Resposta à acusação (Defesa Prévia): 01.05.2024 (ID 27977343 - Apresentada em favor de Rafael e Bruno).

Juntada de Auto Circunstanciado da Operação Kaique e de Relatórios de Atividades Telefônicas: 04.06.2024 (IDs 27977381 a 27977385).

Alegações finais: Ministério Público: 21.08.2024 (ID 27977425). Defesa (Rafael e Bruno): 26.08.2024 (ID 27977428).

Sentença de pronúncia: 02.09.2024 (ID 27977429).

Ata da Sessão do Júri: 09.06.2025 (ID 27977499 - Juntada do Termo de Audiência referente ao Júri realizado no dia 20.05.2025).

Sentença condenatória: 26.05.2025 (ID 27977494).

Apelação e razões recursais: 27.05.2025 (ID 27977495). A defesa dos réus advoga pela anulação do julgamento do Tribunal do Júri (referente ao réu Bruno): a defesa sustenta a tese de nulidade, argumentando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença (os jurados) foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando assim a submissão do réu a um novo julgamento. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena (referente a ambos os réus) com a neutralização de vetores judiciais que teriam sido valorados negativamente de forma indevida (como o comportamento da vítima e as consequências do crime) e pede a aplicação da fração jurisprudencial de 1/6 de exasperação para cada circunstância judicial que for mantida como desfavorável (como a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime).

Contrarrazões do RMP pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação: 05.06.2025 (id 27977497).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Apelo: 16.07.2025 (id 28407904).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Conheço do recurso de apelação interposto, uma vez que preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

DO MÉRITO

DA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (RÉU BRUNO SANTOS RIBEIRO)

A defesa do réu Bruno Santos Ribeiro pugna pela anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão do réu a um novo julgamento.

Sem razão.

No sistema processual penal brasileiro, a cassação do veredicto popular com base no art. 593, III, "d", do CPP, possui caráter excepcionalíssimo, sendo autorizada apenas quando a decisão dos jurados for arbitrária, escandalosa e totalmente divorciada do conjunto probatório. Se o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada em elementos idôneos de convicção, deve ser respeitada a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Sobre o assunto, a jurisprudência é clara:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU. 1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos. Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. INESISTÊNCIA DE CRIME POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E EFICAZ. INDEVIDA VALORAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE E REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O julgamento é contrário à prova dos autos quando não se encontra nas evidências amealhadas na instrução qualquer suporte probatório que possa sustentar o fato delituoso. No caso, ao contrário, o delito está consusbtanciado nas declarações da vítima de forma segura e confiável. 2. A decisão do Tribunal do Júri, soberano na apreciação dos fatos, somente deve ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto. Mantida a decisão de primeira instância quanto à condenação. 3. Constatada a necessidade de retificação na primeira fase da dosimetria adequando-se o quantum ao critério da proporcionalidade considerando o intervalo penalógico da conduta e a quantidade de vetoriais negativadas. 4. A fração de redução pela forma tentada da conduta é inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Restando a vítima a beira da morte justo que se aplique o patamar mínimo previsto em lei. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, tomar conhecimento do apelo ingressado pela defesa, provendo-o, parcialmente, nos estreitos limites de retificar a censura penal imposta ao réu para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 6 de novembro de 2024. VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 00067965920178060166 Senador Pompeu, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 06/11/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2024)

No caso em tela, a condenação de Bruno Santos Ribeiro não apenas encontra respaldo, mas está alicerçada em um acervo probatório técnico, documental e testemunhal de extrema robustez, que demonstra de forma cristalina sua coautoria no homicídio qualificado de Kaique José Dias Oliveira.

Vejamos o que relatou a denúncia:

Narram os autos de IPL que, no dia 27/02/2024, por volta das 00h40min, no interior do terminal rodoviário desde município, os denunciados BRUNO SANTOS RIBEIRO e RAFAEL ROCHA DIAS, livre e conscientemente, em comum acordo, unidade de desígnios e em concurso de agentes, com manifesta intenção homicida (animus necandi), mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiram disparos de arma de fogo tipo pistola na região da cabeça e peito da vítima Kaique José Dias Oliveira, levando-a a óbito, conforme se extrai do teor das imagens das câmeras de segurança do local aos ID's

110044823, 110044826 e

110044830. Conforme se apurou, no aludido dia, hora e local, a vítima acabara de desembarcar de um ônibus vindo da cidade de Marabá, e, ao sair do coletivo, se dirigiu a um caixa eletrônico localizado nas dependências da rodoviária, momento em que o denunciado RAFAEL ROCHA DIAS se aproximou do ofendido e o executou com disparos de arma de fogo na região da cabeça e tórax. Em seguida, RAFAEL empreendeu fuga do local do crime, com o auxílio de BRUNO, que o aguardava ao lado de fora na condução do veículo marca/modelo Volkswagen Gol, cor branca, placa RWP7H33, o qual, segundo a investigação, foi alugado no município de Xinguara/PA. Durante a investigação, através das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o executor circulando pelo terminal rodoviário momentos antes do homicídio. Em nenhum momento demonstrou cautela em ocultar sua identidade. Inicialmente, o executor foi identificado apenas pelas imagens das câmeras de segurança do local. Após diligências e informações colhidas pela equipe de investigação, foi apontado como sendo o nacional RAFAEL ROCHA DIAS. Com base nessa informação, o material vinculado a ele foi encaminhado para ser submetido a análise técnica mediante exame prosopográfico, sendo constatada a compatibilidade facial. Após expedição de mandado, este foi localizado e preso no estado de Goiás. Consoante Relatório de Investigação (ID. 112337640 - pág. 02/04), após análise das imagens que antecedem a ação criminosa, bem como do momento da fuga, o executor chega ao local em um veículo marca/modelo Volkswagen Gol, cor branca, placa RWP7H33, pela Avenida Presidente Kennedy, entra na contramão, pela rua da frente da rodoviária (Rua Rio Claro), estaciona na contramão mais em frente, afastado da área frontal da rodoviária. Enquanto aguardava o micro-ônibus que trazia a vítima, o executor fica sentado próximo aos caixas eletrônicos, fala ao telefone e, assim que o coletivo adentra a rodoviária, ele se dirige à área das plataformas de desembarque, aguarda o ofendido descer, acompanha-o visualmente e, logo o segue até os caixas eletrônicos, onde saca a arma de fogo, parece falar algo para a vítima e desfere vários disparos contra ela e empreende fuga em veículo sob condução do coautor BRUNO, que o aguardava. Além da análise do momento consumativo, chegou-se a importantes informações acerca dos atos preparatórios e executórios, uma vez que se pode encontrar registros do veículo Volkswagen Gol, cor branca, placa RWP7H33, passando na noite do dia 26/02/2024 e início do dia 27/02/2024 (dia do crime) nos seguintes lugares: radar em Eldorado dos Carajás por volta das 23h26min, na rodovia PA 275; b) município de Curionópolis, às 23h59min, na rodovia PA 275 e c) entrada de Parauapebas às 00h20min, na rodovia PA 275, no radar próximo à entrada da UFRA. Tais registros indicam que os acusados seguiram o micro-ônibus em que a vítima estava durante um certo trecho da viagem, que saiu de Marabá, até a rodoviária de Parauapebas, destino final. Em momentos posteriores à consumação do delito, há registros de que o veículo, logo após o assassinato, se deslocou em direção ao município de Canaã dos Carajás. Em síntese, os homicidas seguiram o micro-ônibus até a rodoviária para executar a vítima e, logo em seguida fugiram rumo a Canaã dos Carajás. Ao empreender novas diligências, a Polícia Civil identificou o nome da proprietária do veículo e, após, à informação de que o mesmo fora alugado para o denunciado BRUNO, pelo filho da proprietária. Deste modo, o acusado BRUNO SANTOS RIBEIRO alugou e estava em posse do referido veículo Volkswagen Gol, cor branca, placa RWP7H33 no dia do crime e prestou contribuição independente, essencial à prática da infração penal, bem como à fuga do distrito da culpa. Neste contexto, vê-se que está presente a qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido consistente na surpresa e no uso de arma de fogo, uma vez que a vítima fora atacada quando se encontrava distraída e desarmada, sendo abatida impiedosamente, sem ter tido a chance de praticar qualquer ato em defesa da sua vida. Desse modo, os indícios suficientes de autoria e a materialidade se consubstanciam a partir do relato das testemunhas (ID.110039787 Pág 01/04/07/10, Relatório de Investigação (ID. 110042689 - Pág. 3/7); Análise Técnica laudo prosopográfico (ID. 110495921 pág. 1/7 ID. 110495922 pág. 1/5); Relatório de Investigação das diligência no município de Xinguara/PA (ID. 111441677 - Pág. 6/12 e ID.111441678 - Pág. 1/2); Relatório de Missão (ID. 112337640 - Pág. 2/4; Análise Técnica de imagens (ID. 112337640 - Pág. 12/16 e ID. 112337642 pág. 01/08 e Relatório Final do Delegado de Polícia (ID. 112337655 págs. 01/03). Assim agindo, os denunciados BRUNO SANTOS RIBEIRO e RAFAEL ROCHA DIAS estão incursos nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB.

Em análise minuciosa do caderno processual, esta relatoria entende que a motivação para a manutenção do veredicto baseia-se em elementos robustos e

irrefutáveis extraídos da investigação policial e da instrução. Explico.

A investigação comprovou indubitavelmente que Bruno foi o responsável pela logística de transporte da empreitada criminosa. O veículo utilizado para dar fuga ao executor (Rafael Rocha Dias) — um Volkswagen Gol, cor branca, placa RWP7H33 — foi locado pelo próprio Bruno no município de Xinguara/PA. A testemunha Klésio Ferreira dos Santos, filho da proprietária do veículo, confirmou que alugou o carro para o nacional conhecido pela alcunha de “BH”, devidamente identificado como sendo o réu Bruno Santos Ribeiro.

O crime não foi uma ação de ímpeto, mas uma execução friamente calculada, na qual Bruno teve papel central no acompanhamento do alvo. Os registros de radares das rodovias (PA-275) mapearam a rota exata do veículo Gol conduzido por Bruno nas horas que antecederam o crime, demonstrando que os algozes seguiram o micro-ônibus da vítima desde Marabá. Os radares captaram o veículo em Eldorado dos Carajás (às 23h26min), em Curionópolis (às 23h59min) e na entrada de Parauapebas (às 00h20min).

A quebra de sigilo de dados telefônicos sepulta qualquer dúvida sobre a presença e a rota de fuga de Bruno. A análise do extrato de conexões (Estações Rádio Base - ERB) da linha telefônica pertencente a Bruno (numeral 94-99122-3689) confirmou que o seu aparelho celular emitiu sinal no município de Parauapebas às 00h15min do dia 27.02.2024, exatos minutos antes do crime (ocorrido por volta de 00h40min), utilizando uma antena localizada próxima ao Terminal Rodoviário (id 27977381). Mais do que isso, a prova técnica de geolocalização rastreou a rota de fuga exata após o homicídio: o celular de Bruno captou sinal em Canaã dos Carajás (às 01h05min e 01h11min) e, no início da manhã, em Xinguara (a partir das 10h26min). Esse trajeto digital espelha perfeitamente a rota física do veículo Gol branco.

As câmeras de segurança do terminal rodoviário registraram a ação coordenada dos réus. Enquanto o atirador Rafael aguardava a vítima desembarcar e a executava próximo aos caixas eletrônicos, Bruno estacionou o veículo Gol estrategicamente na contramão de direção da Rua Rio Claro, que fica de frente para a rodoviária. Esse posicionamento tático (na contramão e com o motor ligado) teve o claro objetivo de garantir a extração imediata e acelerada do executor logo após os disparos, assegurando o sucesso da fuga.

Somando-se a toda a prova logística e digital, as diligências de busca realizadas na residência de Bruno, no município de Xinguara, resultaram na apreensão de objetos que o vinculam diretamente ao armamento utilizado. No local, a polícia encontrou estojos vazios ("cases") de arma de fogo, especificamente de uma Pistola marca Taurus, calibre 9mm (mesmo calibre utilizado na execução).

Diante desse vasto e incontestável panorama probatório — que une interceptação telemática (ERBs), rastreamento veicular por radares, imagens de câmeras de segurança, depoimentos e apreensão de material balístico —, a decisão dos jurados que condenou Bruno Santos Ribeiro como coautor do homicídio qualificado é irretocável.

O Conselho de Sentença não julgou contra as provas dos autos; pelo contrário, julgou com estrito e fiel amparo na prova técnica e material produzida, reconhecendo que Bruno foi peça fundamental no planejamento, na perseguição da vítima e na garantia da fuga. Inexiste, portanto, qualquer arbitrariedade que justifique a anulação do julgamento, devendo ser mantida a soberania do veredicto popular.

DA DOSIMETRIA DA PENA – RÉU RAFAEL ROCHA DIAS

Após a sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, o Juízo primevo passou ao exame das circunstâncias judiciais para definir o
quantum
de pena a ser estabelecida para o réu Rafael nos seguintes termos:

b.

RAFAEL ROCHA DIAS

I -

CULPABILIDADE
: a culpabilidade do réu é reprovável, considerando a frieza da ação e o planejamento. Ele aguardou a vítima na rodoviária do município, demonstrando consciência do ilícito e domínio do fato;

II –
ANTECEDENTES
:
O réu é
reincidente
(antecedentes ID 139539299).

III -
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
:
sem dados específicos para uma avaliação;

IV –

MOTIVO
: O réu alegou que estava sendo ameaçado por um nacional de nome Flávio e que confundiu a vítima com ele. No entanto, não há nos autos, qualquer comprovação de ameaça ou de qualquer outro motivo que tenha o condão de diminuir a reprovabilidade da conduta do réu;

V

–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
são graves e devem ser desfavoráveis ao réu. A vítima foi surpreendida e alvejada ao sair de um veículo em local público, indicando emboscada e perigo à coletividade;

VI –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
São gravíssimas, além de ter resultado na morte da vítima, o caso gerou grande temor na população deste município, pela forma que ocorreu.

VIII
-
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: é desfavorável ao réu, pois não há nos autos qualquer indício de que teria motivado o crime.

Destarte, considerando que na análise das circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE
em
28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Contudo, conforme requerido pela defesa, por entender que algumas circunstâncias judiciais merecem reparo, passo à análise do pleito de redimensionamento da pena imposta ao corréu Rafael Rocha Dias (executor dos disparos), aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado, conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, uma vez que

a) Culpabilidade:
A negativação deste vetor deve ser mantida, pois a reprovabilidade da conduta de Rafael transcende a normalidade do tipo penal de homicídio. Faticamente, restou comprovado que o réu agiu com intensa frieza e premeditação: ele aguardou pacientemente a chegada da vítima no terminal rodoviário, sentado próximo aos caixas eletrônicos enquanto falava ao telefone. Assim que o micro-ônibus vindo de Marabá chegou, Rafael acompanhou a vítima visualmente, seguiu-a até o caixa eletrônico e a executou impiedosamente com disparos de arma de fogo na região da cabeça e do tórax, sem dar qualquer chance de defesa. Juridicamente, tal nível de planejamento e frieza denota um dolo exacerbado que justifica sem a menor margem de dúvida a exasperação da pena-base.

b) Antecedentes:
O vetor deve ser mantido como negativo. Faticamente, os registros do Sistema de Informações Penitenciárias (INFOPEN) atestam que Rafael já possuía a situação de "CONDENADO - SOLTO REGIME ABERTO" à época dos fatos. Juridicamente, a existência de condenação definitiva anterior caracteriza maus antecedentes (ou reincidência, a depender do trânsito em julgado e prazo depurador). Soma-se a isso a sua contumácia e ousadia, demonstradas pela fuga imediata para o Estado de Goiás, evidenciando total desprezo pela aplicação da lei penal.

c) Circunstâncias do crime:
O vetor deve ser mantido como negativo. Faticamente, a execução ocorreu por volta de 00h40min no interior do terminal rodoviário municipal de Parauapebas. Juridicamente, a prática de um crime de homicídio mediante disparos de arma de fogo em um local público, destinado ao embarque e desembarque de passageiros, expõe a risco a integridade física de terceiros indeterminados e gera pânico generalizado, o que torna as circunstâncias do delito muito mais gravosas do que o normal.

VETORES NEUTRALIZADOS

d) Consequências do crime:
Este vetor deve ser neutralizado. Juridicamente, o resultado “morte” é elementar ao próprio tipo penal do homicídio (art. 121 do Código Penal). Como não foram demonstrados nos autos desdobramentos fáticos extraordinários que ultrapassem o resultado legalmente previsto (como, por exemplo, o desamparo absoluto de dependentes menores), a exasperação da pena com base apenas no evento morte configura manifesto
bis in idem
.

e) Comportamento da vítima:
o comportamento da vítima somente deve ser considerado na dosimetria da pena quando incitar, provocar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Neste contexto, tal circunstância somente poderá beneficiar o réu na dosimetria da pena-base, nunca majorar a reprimenda. Havendo incorreção na análise da circunstância judicial de comportamento da vítima, deve ser feita a adequação da reprimenda.

No caso sob análise, a vítima Kaique havia acabado de desembarcar de uma viagem vinda de Marabá e estava distraída em um caixa eletrônico quando foi surpreendida e alvejada, sem chance de defesa. Juridicamente, a vítima não adotou qualquer comportamento que pudesse provocar, instigar ou facilitar o cometimento do crime. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a passividade ou a ausência de contribuição da vítima para o delito não pode ser valorada em desfavor do réu para aumentar a pena-base. Portanto, o vetor deve ser neutralizado.

1ª Fase (Pena-base): considerando que o réu Rafael Rocha Dias foi condenado nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (Homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), que a pena em abstrato para este delito é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão e que restaram devidamente negativadas 3 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), aplicando-se a fração jurisprudencial consolidada de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, calculada sobre a pena mínima cominada (12 anos), temos um aumento de 2 (dois) anos para cada vetor, resultando assim em uma pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na 2ª fase, observo que a atenuante da confissão foi compensada integralmente com a agravante da reincidência e, na 3ª fase, ausentes as causas de aumento e diminuição de pena. Portanto, o réu Rafael Rocha Dias fica condenado à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA - RÉU BRUNO SANTOS RIBEIRO

Com base nos elementos dos autos e nos ditames da individualização da pena, apresento a fundamentação fática e jurídica para, de ofício, proceder à readequação da dosimetria da pena do réu Bruno Santos Ribeiro com a neutralização de vetores indevidamente valorados.

Primeiramente, destaco trecho da sentença guerreada na ocasião em que analisou os vetores judiciais, nos seguintes termos:

I -

CULPABILIDADE
: é reprovável, embora o réu não tenha realizado os disparos, sua participação foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa;

II –
ANTECEDENTES
:
O réu é
primário
(antecedentes ID 139539300).

III -
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
:
sem dados específicos para uma avaliação;

IV –

MOTIVO
: Os motivos do crime são inespecíficos;

V

–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:
são graves e devem ser desfavoráveis ao réu, o qual dirigiu o veículo e contribuiu para a rápida fuga, permitindo que o autor dos disparos evitasse a captura imediata;

VI –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
são gravíssimas, além de ter resultado na morte da vítima, o caso gerou grande temor na população deste município, pela forma que ocorreu.

VIII
-
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: é desfavorável ao réu, pois não há nos autos qualquer indício de que teria motivado o crime.

Destarte, considerando que na análise das circunstâncias judiciais,
FIXO A PENA-BASE
em
27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Conforme se observa, a pena-base do corréu Bruno Ribeiro foi exasperada em 15 (quinze) anos pela valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima.

Pois bem, em que pese a existência de certo grau de discricionariedade no cálculo da pena, verifica-se a carência de motivação válida, pois o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Vejamos:

a) Culpabilidade:
A valoração negativa deste vetor deve ser mantida, uma vez que a reprovabilidade da conduta do réu Bruno exorbita a normalidade do tipo penal de homicídio. A investigação demonstrou que Bruno agiu com extrema premeditação e foi o arquiteto logístico do crime. Ele alugou e estava na posse do veículo utilizado na fuga (um VW Gol branco, placa RWP7H33) no município de Xinguara/PA. Além disso, Bruno monitorou o trajeto do micro-ônibus da vítima, conduzindo o veículo de fuga durante a madrugada e passando pelos radares das rodovias em Eldorado dos Carajás (23h26min), Curionópolis (23h59min) e na entrada de Parauapebas (00h20min).

Esse nível de sofisticação logística, planejamento prévio e rastreamento intermunicipal denota um
dolo
intensamente exacerbado e uma conduta altamente reprovável, o que justifica plenamente o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria.

b) Circunstâncias do crime:
O vetor também deve ser mantido como desfavorável.

No momento da execução, enquanto o atirador agia no interior do terminal rodoviário, Bruno aguardou do lado de fora, estacionando o veículo de fuga estrategicamente na contramão de direção da Rua Rio Claro, localizada em frente à rodoviária. A audácia de posicionar o veículo na contramão em uma via pública, em frente a um terminal de passageiros de grande movimentação, com a finalidade de garantir a extração imediata do executor e o sucesso da fuga, revela uma gravidade concreta que extrapola as circunstâncias normais inerentes ao crime de homicídio.

VETORES NEUTRALIZADOS DE OFÍCIO

c) Consequências do crime:
neste ponto, entendo que a reprimenda merece reparos. O resultado “morte” é elemento constitutivo e inerente ao próprio tipo penal do homicídio (art. 121 do Código Penal). Ausente qualquer comprovação nos autos de que o crime tenha gerado desdobramentos extraordinários ou prejuízos que ultrapassem o resultado fatal legalmente previsto (como o desamparo material absoluto de dependentes), a exasperação da pena com base exclusivamente no óbito da vítima configura manifesto e inadmissível
bis in idem
.

d) Comportamento da vítima:
pelos mesmos motivos expostos acima, esta é mais um vetor que precisa ser reformado, pois vítima Kaique José Dias Oliveira havia acabado de desembarcar de uma viagem vinda de Marabá e estava distraída e desarmada em um caixa eletrônico da rodoviária no momento em que foi surpreendida e executada de inopino. A vítima não esboçou qualquer comportamento que pudesse provocar, instigar ou facilitar o cometimento do crime. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores determina que a passividade do ofendido ou a sua ausência de contribuição para o evento danoso não pode ser sopesada em desfavor do réu para elevar a pena-base, devendo o vetor ser considerado neutro. Além disso, tal circunstância já foi considerada para fins de qualificação do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA NA HIPÓTESE. VÍTIMA QUE NÃO INTERFERIU DE FORMA DECISIVA NO DESDOBRAMENTO CAUSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório, salvo flagrante ilegalidade, como evidenciado na hipótese dos autos. 2. O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra. 3. Na hipótese, a ofensa, inicialmente, sequer era dirigida à vítima, mas a seu irmão, que tinha se desentendido com o agravante horas antes do delito. Outrossim, o fato de a vítima ter dado "chutes em seu carro e um tapa em sua cabeça" não justifica dizer que ela tenha interferido decisivamente no desdobramento causal, tanto que o Conselho de Sentença refutou as teses defensivas de legítima defesa e de legítima defesa putativa, votando afirmativamente pela qualificadora do motivo fútil. 4. "Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos" ( AgRg no REsp 1.844.065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em3/3/2020, DJe 9/3/2020). Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Portanto, considerando que a pena abstrata cominada para o crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, na 1ª fase (Pena-base), com a readequação, restam validamente negativadas apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime). Aplicando-se a fração jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável sobre o mínimo legal de 12 anos, obtém-se a exasperação de 2 (dois) anos por circunstância, o que resulta em uma pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Nas 2ª e 3ª Fases, diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes reconhecidas na segunda fase, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, a pena-base torna-se definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, devendo iniciar o cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para rechaçar a tese de nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri em relação a Bruno Santos Ribeiro. Na dosimetria, expurgar a valoração negativa das “consequências do crime” e do “comportamento da vítima” e, assim, reduzir a pena do réu Rafael Rocha Dias para 18 (dezoito) anos de reclusão e do réu Bruno Santos Ribeiro, para 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026